Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707391-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILTON RODRIGUES MAGALHAES DA CONCEICAO AGRAVADO: AILTON VIEIRA TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADAILTON RODRIGUES MAGALHAES DA CONCEICAO em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação (0732841-08.2018.8.07.0001) que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de gratuidade de justiça ao agravante, definindo os efeitos do benefício a partir da sua concessão. Eis a decisão agravada: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por AILTON VIEIRA TAVARES em desfavor de ADAILTON RODRIGUES MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO. Na petição de Id. n. 53264720, o Executado requer: a) deferimento do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que a Sentença de Id. n. 47948188 foi revogada; e b) decote do valor referente aos honorários advocatícios, reconhecendo como correto o débito atualizado no valor de R$ 7.115,14. Intimado, o Exequente impugnou o pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de que não restou demonstrada a incapacidade econômica do Executado. Requer a manutenção dos cálculos apresentados. É o relatório do necessário. Decido. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Sentença de Id. n. 47948188 foi revogada, de modo que é necessário a reapreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Executado. A Exequente impugnou o pedido de gratuidade deduzido pelo Devedor, mas não logrou demonstrar que o Executado dispõe de patrimônio para arcar com o pagamento de honorários advocatícios e custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse contexto, deve prevalecer a afirmação do Requerido, no sentido de que é economicamente hipossuficiente, nos termos do artigo 98 do CPC. Assim, defiro ao Executado os benefícios da gratuidade de justiça. VALOR EXEQUENDO O benefício da gratuidade de justiça, ora deferido, não é retroativo. Por sua vez, o Executado foi regularmente intimado para efetuar o pagamento do débito, com as advertências constantes no artigo 523, §1° do CPC, mas não o fez. Assim, é devido o pagamento de honorários de 10% sobre o valor do débito. Diante do exposto, indefiro o pedido de retificação do calculo formulado pelo Requerido, devendo prevalecer os cálculos efetuados pelo Credor na petição de Id. n. 50605884. Proceda a Secretaria às pesquisas deferidas na Decisão de Id. n. 51257259. Ficam as partes intimadas.” Em seu agravo (ID 15185585. p.1-13), em síntese, diz que, no início do cumprimento de sentença, as partes firmaram acordo para pagamento do débito, acordo homologado por sentença (ID 47948188) pela qual também foi deferido benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Em razão do descumprimento do acordo pelo agravante, a sentença homologatória foi integralmente revogada e o magistrado a quo reapreciou o pedido de gratuidade de justiça, deferindo-o novamente. Afirma não ter aplicabilidade no presente caso o entendimento relativo aos efeitos não retroativos da concessão do benefício, pois não haveria que se analisar retroatividade já que a gratuidade de justiça já havia sido deferida na sentença homologatória de ID 47948188. Sustenta ser indevida a cobrança de honorários, haja vista que, por se tratar de parte hipossuficiente, há previsão legal de suspensão da exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos na forma do art. 98, § 3o do CPC. Aduz que o valor que se entende correto, após a devida atualização, é de R$ 7.115,14 (sete mil cento e quinze reais e catorze centavos), já subtraídos os honorários advocatícios nos termos da planilha em anexo. Por fim requer: “a) a ratificação da concessão do benefício da gratuidade da justiça, eis que é pobre no sentido legal, porque não tem condições de arcar com as despesas da demanda sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de seus familiares; b) O pronunciamento de erro no cálculo do exequente, para decotar os valores referentes aos honorários advocatícios, reconhecendo como correto o débito atualizado no valor de R$ 7.115,14 (sete mil cento e quinze reais e catorze centavos), nos termos da planilha em anexo. c) suspensão da exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, caso seja responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de parte hipossuficiente; d) a intimação da parte agravada para apresentar resposta; e) a requisição de informações ao juízo prolator do ato impugnado, se necessário.” (ID 15320735, p.7) Sem preparo em razão da gratuidade deferida pela decisão ora agravada. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez que não há probabilidade do direito alegado pelo agravante. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da correção ou não da decisão que concedeu os benefícios da gratuidade judiciária ao agravante, com efeitos "ex nunc". A lei permite que a parte necessitada formule o pedido de concessão da assistência judiciária em qualquer momento processual (art. 6o, da Lei n o 1060). Embora possa requerê-lo em qualquer fase, o deferimento do benefício não terá efeito retroativo, ou seja, caso já tenha havido sucumbência em alguma fase, o sucumbente, ainda que hipossuficiente, responderá por aquele ônus. Para melhor contextualizar a questão, é preciso realizar uma breve reconstrução cronológica dos atos processuais praticados até o pronunciamento judicial que ensejou o presente recurso. Na fase de conhecimento, as partes (autor/agravado e o réu/agravante) firmaram um acordo para pagamento da dívida, tendo o agravante assumido a obrigação de pagar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 20 (vinte) parcelas mensais no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), cujo termo inicial de pagamento era 10/6/2019. O referido acordo foi homologado por sentença (ID 27107034), na qual não consta deferimento de gratuidade de justiça. A sentença homologatória não foi cumprida pelo agravante/réu, tendo o agravado/autor requerido o cumprimento de sentença e o Magistrado determinado a intimação do devedor para pagamento nos termos art. 523 do CPC, que estabelece que, com o não pagamento do valor no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, honorários advocatícios no percentual de 10% - ID 42319348. Até aquele momento processual não havia gratuidade de justiça deferida em favor do agravante. Posteriormente, intimado para o pagamento, o agravante/réu propôs o pagamento da dívida com uma entrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o restante em 22 parcelas de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Com anuência do credor/agravado, a referida proposta foi homologada pelo Juízo por sentença, na qual foi deferido o benefício da gratuidade de justiça ao agravante/réu e extinto o cumprimento de sentença – ID 47948188. Ocorre que o agravante/réu peticionou nos autos, informando que não tinha como fazer o pagamento do valor da entrada. Diante desse fato, o credor/agravado requereu a revogação do acordo e o prosseguimento do cumprimento de sentença, o que foi acolhido pela decisão constante do ID 50334258, que revogou a decisão que havia homologado o acordo e deferido a gratuidade de justiça, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença. O credor/agravado apresentou o cálculo do débito, observando o disposto no §1o do art. 523 do CPC — “não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”— requerendo a intimação do agravante para pagamento do valor da dívida acrescida da multa e dos honorários advocatícios. O devedor/agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e requereu novamente o pedido de gratuidade de justiça, o que foi deferido pelo Magistrado pela decisão ora agravada. Como se pode verificar no histórico relatado, o benefício da gratuidade de justiça só foi conferido ao agravante depois de iniciado o cumprimento de sentença. Ou seja, mesmo na primeira oportunidade em que foi concedido o benefício ao agravante (decisão revogada que homologou o acordo no cumprimento de sentença - ID 47948188), já havia incidido a multa e os honorários advocatícios previstos no §1o do art. 523 do CPC. Desse modo, a concessão da gratuidade no caso dos autos não ostenta efeitos retroativos. Na verdade, opera-se de forma ex nunc, isto é, a partir do deferimento, não alcançando despesas e verbas incidentes em momento anterior. Em outras palavras, persiste a exigibilidade dos honorários nos termos do §1o do art. 523 do CPC, não havendo que se falar em suspensão dado o posterior deferimento da gratuidade de justiça somente por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, destaco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIMENTO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em processo de execução, decisão interlocutória versando sobre os efeitos que concedeu o benefício de gratuidade de justiça pode ser desafiada por agravo de instrumento. Inteligência do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. O pedido de gratuidade de justiça pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. 3. Destarte, renovado o pleito, o deferimento na fase de cumprimento de sentença tem eficácia ex nunc, alcançando exclusivamente os custos financeiros processuais surgidos após o trânsito em julgado, sem nenhum reflexo nos ônus de sucumbência impostos na sentença. 4.Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 20160020331100 0035300-95.2016.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2017, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/03/2017 . Pág.: 219/229). Por essa razão, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Posto isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se à vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora